Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLÁUSULA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. ERRO SUBSTANCIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE FORNECER INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS SOBRE O SERVIÇO CONTRATADO. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, atendendo ao perfil de seu cliente, os serviços contratados.
2. O consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica, está exposto a prestação de serviços falhos, ardilosos e sem a devida informação, o que fere os ditames do Código de Defesa do Consumidor e autorizam o Juízo a relativizar a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), nos termos dos artigos 6o, IV e 14, do CDC.
3. As disposições contratuais omissas e confusas, que provocaram o desconto mensal de parcelas por prazo indeterminado devem ser declaradas nulas diante da violação dos deveres de boa-fé e por estabelecerem obrigações abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.
4. Faltando a instituição financeira com o dever de informar adequadamente seu consumidor a respeito dos serviços contratados, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, declara-se nulo o contrato no que houver extrapolado a vontade manifesta do consumidor, de forma que as partes retornam ao status quo ante.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.